Tribunal: TJMT
Processo: 1015053-73.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015053-73.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCILENE MENDES - CPF: 007.850.039-75 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMALADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM FACE DE INÚMERAS AÇÕES CONTENDO AS MESMAS PARTES E MESMAS CAUSAS DE PEDIR - PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES
-
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O abuso do direito de litigar em juízo por meio de pulverização de ações abarrotando o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade. Nos termos do artigo 80, III do Código de Processo Civil, usar do processo para conseguir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé, devendo a parte ser condenada ao pagamento de multa.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Lucilene Mendes
.

Ação:
de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id. 176079763)
:
Indeferiu a petição inicial, ante o reconhecimento de distribuição de demandas repetitivas, condenou ao
pagamento de multa no percentual de 7% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
176079772
): requer reforma da sentença
a quo
.

Contrarrazões
(Id. 176079774
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela demandante, ante sentença que indeferiu a petição inicial motivada pela protocolização, além da presente ação, de
VINTE e SETE demandas contra a mesma parte, com os mesmos fatos debatidos na inicial, quais sejam:

a)
1013348-40.2023.8.11.0015;

b)
1013350-10.2023.8.11.0015;

c)
1013414-20.2023.8.11.0015;

d)
1013425-49.2023.8.11.0015;

e)
1013520-79.2023.8.11.0015;

f)
1013417-72.2023.8.11.0015;

g)
1013517-27.2023.8.11.0015;

i)
1013619-49.2023.8.11.0015;

j)
1013343-18.2023.8.11.0015;

k)
1013423-79.2023.8.11.0015;

l)
1014795-63.2023.8.11.0015;

m)
1014801-70.2023.8.11.0015;

n)
1014870-05.2023.8.11.0015;

o)
1014872-72.2023.8.11.0015;

p)
1014791-26.2023.8.11.0015;

q)
1014875-27.2023.8.11.0015;

r)
1014877-94.2023.8.11.0015;

s)
1014879-64.2023.8.11.0015;

t)
1014983-56.2023.8.11.0015;

u)
1014987-93.2023.8.11.0015;

v)
1014988-78.2023.8.11.0015;

w)
1015001-77.2023.8.11.0015;

x)
1015049-36.2023.8.11.0015;

y)
1015050-21.2023.8.11.0015;

z)
1015053-73.2023.8.11.0015;

aa)
1015279-78.2023.8.11.0015;

ab)
1015283-18.2023.8.11.0015.

Ainda, a sentença pontuou que
cada título indicado no extrato de negativação é composto de um radical, 0001380334, seguido de uma sequência de ano/mês, por exemplo, 202006, 202005, 202004, ou seja, 2020/06, 2020/05 e 2020/04 a indicar a fatura de referência negativada.

E, compulsando os presentes autos e as ações analisadas pelo Magistrado, contata-se que de fato, a autora demandou com 28 ações, com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir.

Nesse sentido, vale acrescentar:

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - ENCAMINHAMENTO AO NUMOPEDE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O abuso do direito de litigar em juízo por meio de pulverização de ações abarrotando o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade. Nos termos do artigo 80, III do CPC, usar do processo para conseguir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé, devendo a parte ser condenada ao pagamento de multa. Necessário o encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE, nos termos da Portaria nº 26/2021-CGJ. Sentença mantida. Recurso Desprovido. (N.U 1015001-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)
.

Dessa forma se tratando de ações idênticas envolvendo as mesmas partes, dever ser mantida a sentença que extinguiu o presente processo, sem resolução do mérito, pois do contrário poderia gerar injustamente, soluções diferentes para cada uma delas.

Sendo assim, conheço o recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte apelante/autora em litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa em favor da parte recorrida (Artigo 81, Código de Processo Civil), face a prática da conduta prevista no artigo 80, III do Código de Processo Civil.

Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
20% (vinte por cento)
sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023